Tribunal: TJDFT
Processo: 0721669-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE. CONTA POUPANÇA. RESSALVA. ART. 836 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. QUANTIA ÍNFIMA. VALOR INFERIOR AO DAS CUSTAS DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe prazo recursal, haja vista que não se trata de espécie de recurso, tampouco pode ser confundido, em seus efeitos, com os embargos de declaração, devendo ser reconhecida a intempestividade do recurso interposto após a decisão que examinou a reconsideração, quando já transcorrido o prazo recursal do ato decisório do qual decorreu o prejuízo impugnado pelo recorrente.

2. A regra da impenhorabilidade de valores, inferiores a quarenta salários mínimos, mantidos em caderneta de poupança, que tem por objetivo garantir a dignidade do devedor e a de sua família em situações imprevistas e emergenciais, pode ser afastada quando demonstrado eventual abuso, má-fé ou fraude, de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

3. O art. 836, caput, do Código de Ritos preconiza que “Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução”.

4. Verificada a inutilidade da constrição de numerário ínfimo para a satisfação do débito perseguido, pois insuficiente até mesmo para quitar as custas da execução, imperativa a liberação do valor penhorado em favor do executado.

5. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, provido.